Tribunal: TJES
Processo: 5021123-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021123-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONIELHISON DE SOUZA NASCIMENTO FERREIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE ALEGRE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021123-96.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RONIELHISON DE SOUZA NASCIMENTO FERREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE ALEGRE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FURTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de réu denunciado pela suposta prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), em concurso com o descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os prazos processuais penais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

4.

A configuração do excesso de prazo exige demonstração de desídia do Poder Judiciário, o que não se verifica quando há movimentação processual compatível com a complexidade do feito.

5.

O recebimento da denúncia, a apresentação de resposta à acusação e a posterior declaração de incompetência territorial evidenciam a atuação diligente do juízo de origem.

6.

A prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, além de fundamentação concreta e individualizada.

7.

O descumprimento de medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima demonstra a insuficiência de cautelas menos gravosas e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

8.

Em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a prisão preventiva se mostra adequada para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e evitar a reiteração delitiva.

9.

Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou idade, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A aferição de excesso de prazo na prisão cautelar deve observar o princípio da razoabilidade, sendo indispensável a demonstração de desídia judicial.

2.
O descumprimento de medidas protetivas de urgência evidencia a periculosidade concreta do agente e autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a reiteração delitiva no contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, caput; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, incisos I e III, e 319; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022;

STJ, AgRg no RHC nº 144.385/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2021;

STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022;

STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023;

TJES, HC nº 100210052492, Rel. Desª Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021123-96.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RONIELHISON DE SOUZA NASCIMENTO FERREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE ALEGRE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
a
Defensoria
Pública

em benefício de
RONIELHISON DE SOUZA NASCIMENTO FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Alegre
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

A inicial de impetração informa
que o paciente foi denunciado por suposta prática do delito do artigo 155, caput, do Código Penal, c/c artigo 24-A da Lei 11.340/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,

considerando que
o paciente
é

“menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (03/09/2025), encontra-se preso cautelarmente desde 03 de setembro de 2025, totalizando, até a presente data, aproximadamente 03 (três) meses de cárcere provisório, sem que o processo de origem tenha sequer avançado para a fase de instrução”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Relembro, de início, que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo, é essencial seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução da demanda, o que não verifico com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato
que a denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2025 (
id. nº
78674244
dos autos originários
), tendo a defesa apresentado resposta à acusação em 04 de dezembro de 2025 (
id. nº 84398112
dos autos originários
), e nessa mesma data, foi
declarada
a
incompetência
do juízo, pelo critério territorial
(
id. nº
84434802
dos autos originários
)
.

Não obstante o cárcere suportado pelo requerente, tenho que a
s recentes
movimentaç
ões
empregada
s
ao feito é situação que demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado de piso, para a correta elucidação da demanda em prazo razoável.

Superada essa tese, passo à análise da necessidade da prisão preventiva.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de
id.
nº
77713482

(
dos autos originários
)
, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...
]
No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti.
Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que, no caso concreto, os policiais militares prosseguiram ao endereço informado para atender possível ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem no local, em contato com a vítima, foram informados que ao chegar em sua residência, observou que o portão estava danificado e ao adentrar na residência se deparou com o autuado dormindo em um dos quartos, bem como que o autuado teria furtado diversos alimentos, cosméticos e perfumes, para possivelmente trocar por drogas. Ressalta-se a informação que o autuado possui medida protetiva concedida nos autos do processo n° 5000247-16.2024.8.08.0046, deixando claro que medidas protetivas não são suficientes para afastar o autuado da vítima. Deste modo, resta demonstrado que o(a) flagrado(a) possui credencial negativa que não lhe favorece e que demonstra ser pessoa voltada ao cometimento de crime no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
Ademais, a primariedade é circunstância que, por si só, não obsta a manutenção da segregação cautelar, notadamente quando as circunstâncias fáticas demonstram a sua necessidade. A postura agressiva perante a vítima, não nos dá a segurança de que, uma vez solto, o(a) agente não voltará a delinquir, podendo, inclusive, cometer contra a vítima outros delitos com desfechos ainda mais trágicos. Ressalta-se, ainda, que em crimes que envolvam violência doméstica, a garantia da ordem pública consubstancia-se na necessidade de se preservar a integridade física e psicológica da vítima, ante a possibilidade de haver a reiteração de atos violentos com consequências, muitas vezes, irreparáveis, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO(A) AUTUADO(A) RONIELHISON DE SOUZA NASCIMENTO FERREIRA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa”.

Verifica-se que o
suposto descumprimento das medidas protetivas foi determinante, segundo o juízo
a quo,
para a manutenção da prisão preventiva,
frente a necessidade de se garantir a ordem pública.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer
a idoneidade da fundamentação utilizada pelo Douto Magistrado
. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Des
sa

forma
, a reiteração de descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima demonstram a necessidade de seu acautelamento através da medida extrema, sendo que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes à hipótese
.

Assim, não identifico ilegalidade na decisão combatida, já que se encontra lastreada no artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

[...] 4. No caso,
foi evidenciada a periculosidade concreta do recorrente, diante do descumprimento das medidas protetivas em favor de sua ex-esposa. Com efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Precedentes. [...] 10. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Esclareço, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.